Tribunal: TJBA
Processo: 8004484-55.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004484-55.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANE GOMES ARAUJO COSTA Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2018. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA QUE CONFIRMOU TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EFETIVO À HONRA, IMAGEM OU DIGNIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de condenação do município em indenização por danos morais decorrente de nomeação tardia em concurso público, de candidata em cadastro de reserva. 2. A mera demora na nomeação de candidato aprovado em concurso público, ainda que em cadastro de reserva, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo nas hipóteses de comprovada má-fé, arbitrariedade flagrante ou conduta vexatória e discriminatória por parte da Administração Pública, conforme tese firmada pelo STF no RE 724.347 (Tema 671 de Repercussão Geral). 3. A investidura em cargo público decorrente de decisão judicial não enseja, em regra, direito à indenização por danos morais ou materiais, porque não há ato ilícito que justifique tal condenação, havendo situações excepcionais em que a não-nomeação assume caráter de flagrante arbitrariedade. 4. No caso concreto, não obstante reconhecida a preterição arbitrária da apelante, não se verifica a ocorrência de conduta especialmente gravosa, vexatória, discriminatória ou manifestamente arbitrária que ultrapasse os limites do mero inadimplemento da obrigação de nomear. 5. Os sentimentos de ansiedade, frustração e expectativa experimentados pela candidata inserem-se no campo dos dissabores e contratempos inerentes à espera pela nomeação em concurso público, não caracterizando dano moral indenizável, ante a ausência de prova de que a apelante tenha sido exposta a situação vexatória, constrangedora ou humilhante. 6. Nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo legítima a fixação em valor certo quando se trata de obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial direto e imediato. 7. O valor fixado a título de honorários advocatícios pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora e ao resultado útil obtido. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004484-55.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante ADRIANE GOMES FERREIRA ARAUJO e como apelado MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.